Tribunal: TJSP
Processo: 2061350-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – processo SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CERTAME – pretensão À EXONERAÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO – pretensão à imposição de óbice À REALIZAÇÃO DE NOVAS contrataçÕES PARA cargos semelhantes sem a realização de concurso público – MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – processo SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CERTAME – pretensão À EXONERAÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO – pretensão à imposição de óbice À REALIZAÇÃO DE NOVAS contrataçÕES PARA cargos semelhantes sem a realização de concurso público – MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE CORRÉ À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, para a concessão da medida liminar, em ação civil pública, prevista no artigo 12 da Lei Federal no 7.347/85, parcialmente preenchidos. 2. Ilegalidade, relacionada ao Processo Seletivo no 5/23, da Municipalidade de Alumínio, constatada, de plano. 3. Necessidade da realização de Concurso Público, para o provimento de cargos efetivos, pois, não demonstrada a necessidade excepcional de serviços públicos atinentes aos cargos públicos em questão, conforme o artigo 2o da Lei Municipal no 1.132/09. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) concessão parcial da medida liminar postulada, apenas e tão somente, para determinar à parte corré, Municipalidade de Alumínio, a obrigação de não fazer, consistente na abstenção quanto à realização de novas contratações fundamentadas no Processo Seletivo no 5/23; b) indeferimento da medida excepcional, no tocante aos seguintes pleitos: b.1) exoneração dos contratados temporariamente, com amparo no referido Processo Seletivo, no prazo de 30 dias; b.2) imposição da obrigação de não fazer, à Municipalidade, consistente na abstenção de novas contratações, para cargos públicos idênticos ou semelhantes, sem a prévia realização de Concurso Público. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Municipalidade de Alumínio, desprovido.